Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600458-12.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0600458-12.2023.6.16.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 20/08/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral, Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal, autuado sob nº 0600458-12.2023.6.16.0000, impetrado
por Rafael Francisco de Siqueira, advogado, em favor do paciente Wilson de Bomfim, nos autos de
Ação Penal Eleitoral nº 0600066-15.2021.6.16.0171, em face do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré - PR, autoridade coatora, alegando que o Ministério Público Eleitoral ofereceu
denúncia em face do paciente, pela prática, em tese, do delito de calunia (art. 324, caput , do CE)
nas Eleições 2020, afirmando que ele teria caluniado Sandro Miguel Mendes e Gerson Denilson
Colodel, visando fins de propaganda eleitoral, ao publicar em sua rede social facebook vídeo com
informações falsas, que após a citação do paciente, em singela análise da denúncia constatou-se
que o i. órgão acusador não acostou o suposto vídeo com teor calunioso, e, ainda, considerando
que o link da rede social onde supostamente estaria publicado a prova digital não acessava
nenhum conteúdo; que após análise do material (vídeo) disponibilizado pela, em tese, vítima,
evidenciou-se que o arquivo de vídeo contém data de criação que não corresponde ao período
eleitoral e não foi realizado certificação de que o conteúdo probatório estava publicado na página
facebook do paciente e a não correspondência da data do arquivo com o período eleitoral e a
ausência de certificação da origem do vídeo, apontam, sem necessidade de dilação probatória,
para (i) impossibilidade de se cogitar a publicação do vídeo em rede social com aferição de data e,
(ii) a possibilidade de aferir a ascendência e se o material sofreu alteração, a resposta jurídica ao
vício é a mesma e caminha no sentido da inadmissibilidade probatória por ilicitude decorrente da
quebra da cadeia de custódia, por força do art. 5º, LVI, da CR/88, art. 157, caput, art. 158-A e art.
158-B, II, IV, VIII e IX, todos do CPP. A hipótese é de reconhecimento da quebra da cadeia de
custódia da prova digital, com o consequente reconhecimento da ilicitude probatória e
determinação de exclusão das provas oriundas de print screen e vídeo sem as devidas
certificações (Requer a ordem de habeas corpus e, após oitiva do i. órgão do MPE, conheça da
impetração e, no mérito, conceda a ordem para fins de reconhecimento de constrangimento ilegal
decorrente da quebra da cadeia de custódia da prova digital, com consequente desentranhamento
das provas ilícitas, seja ela originária ou derivada, na forma do art. 5º, LVI, da CR/88 e art. 157, do
CPP). JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 20/08/2023 TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WILSON DE BOMFIM (PACIENTE)
RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA (ADVOGADO)
RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762174
13/11/2023
08:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.796

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600458-12.2023.6.16.0000 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
PACIENTE: WILSON DE BOMFIM
ADVOGADO: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - OAB/PR91901
IMPETRANTE: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - HABEAS CORPUS CONTRA ATO DO JUÍZO DA 171ª ZE.
AÇÃO PENAL EM QUE SE IMPUTA O CRIME DE CALÚNIA ELEITORAL
AO PACIENTE POR DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM INFORMAÇÕES
FALSAS. ARTIGO 324 DO CE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DE ILICITUDE DA PROVA. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO
NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. MEIO INADEQUADO.
NÃO CONHECIMENTO.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que “[a] ação de Habeas Corpus constitui remédio processual
inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova
penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de
proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo
penal de conhecimento”. (HC 232036 AgR, Relator: Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em 09-10-2023, PUBLIC 16-10-2023).

2. Nos termos da jurisprudência do STF, “o exame em torno da efetiva
ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do
Habeas Corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto
fático-probatório engendrado nos autos” (HC 227090 AgR, Relator: Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 22-05-2023, public 25-05-2023)

3. Não é possível a análise, em sede de Habeas Corpus, do pedido de
reconhecimento de ilegalidade da prova juntada aos autos, consistente em
Num. 43762174 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308204844800000042720714
Número do documento: 23111308204844800000042720714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:08:20

vídeo publicado na rede social Facebook, que supostamente continha
informações falsas, sob pena de supressão de instância e de necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita.

4. Habeas Corpus não conhecido

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do habeas corpus criminal, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus preventivo impetrado por Rafael Francisco
Siqueira, tendo como paciente Wilson de Bonfim, contra ato proferido pelo Juízo da
171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, nos autos de Processo Crime nº
0600066-15.2021.6.16.0171, que "deixou de verificar a higidez e a legitimidade das
provas por ausência de certificações da origem, data da criação do vídeo e do print da
página do facebook - em hipótese de quebra de cadeia de custódia da prova digital -,
deixou de reconhecer a evidente ilicitude probatória, com o consequente
desentranhamento dos elementos ilícitos, originários e derivados".

Quanto aos fatos o impetrante alega que: a) o Ministério Público Eleitoral
ofereceu denúncia em face do Paciente, pela prática, em tese, do delito de calúnia
eleitoral (artigo 324, caput, do CE) em virtude de que ele teria praticado o crime contra
Sandro Miguel Mendes e Gerson Denilson Colodel, visando fins de propaganda eleitoral,
ao publicar em sua rede social Facebook um vídeo com informações falsas; b) após
análise do material, evidenciou-se que o arquivo de vídeo contém data de criação que
não corresponde ao período eleitoral e não foi realizada a certificação de que o conteúdo
probatório estava publicado na página do Facebook do paciente, acarretando mácula à
cadeia de custódia da prova; c) a não correspondência da data do arquivo com o período
eleitoral e a ausência de certificação da origem do vídeo apontam, sem necessidade de
dilação probatória, para a impossibilidade de se cogitar a publicação do vídeo em rede
social com aferição de data e a possibilidade de aferir a ascendência e se o material
sofreu alteração; d) a defesa postulou o reconhecimento da ilicitude probatória atinente ao
vídeo; e e) a autoridade coatora afastou a tese suscitada pela defesa.

No mérito assevera, em síntese, que: a) a situação afigura-se ilegal, na
medida em que além do vídeo não ter sido certificado, o print screen da tela da página
Facebook do paciente também não o foi; b) a prova digital sustentada por simples print
screen da tela de computador é insuficiente à demonstração – sequer indícios – dos
crimes praticados pelo meio digital e/ou eletrônico; c) o resguardo da cadeia de custódia
Num. 43762174 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308204844800000042720714
Número do documento: 23111308204844800000042720714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:08:20

da prova está previsto nas regras da Portaria nº 82/2014, da Secretaria Nacional de
Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça, cabendo promover referência à
previsão do Anexo I, artigo 1.5, c, artigo 2.2, e, e artigo 3.5; d) a mesma previsão está no
artigo 158-B, IV, do CPP; e) a preservação das provas digitais retiradas da internet vem
ainda explicitada no “Procedimento Operacional Padrão – Perícia Criminal” da Secretaria
de Segurança Pública do Ministério da Justiça que, no âmbito da informática forense,
impõe que a produção, extração e cópia de arquivos devem observar critérios de
checagem e preservação da “data e hora” da evidência; f) Igualmente, do ponto de vista
técnico, a regra 5.4.5 NBR ISO/IEC 27.037, da ABNT – norma técnica que versa as
diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital, prevê
que a “potencial evidência digital seja preservada para garantir sua utilidade na
investigação”, recomendando-se “que não haja espoliação aos dados em si ou aos meta
dados associados a ele (por exemplo, registro de data e horário)” ; e g) o mero print
screen é insuficiente à demonstração da materialidade, por violação da metodologia
necessária à existência e à validade do suporte material.

Ao final, requer o recebimento do presente Habeas Corpus e, no mérito a
concessão da ordem para o fim de reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente
da quebra da cadeia de custódia da prova digital, com o consequente desentranhamento
das provas ilícitas, na forma do artigo 5º, LVI, da CF/88 e do artigo 157, do CPP.

Determinada a emenda à inicial, o impetrante juntou petição e cópia do
inquérito nº 0600066-15.2021.6.16.0171, da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré-
PR (ID 43699088).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
presente Habeas Corpus sob o fundamento da inadequabilidade do meio, arguindo que
não é o instrumento adequado à valoração aprofundada de fatos e provas. No mérito,
opinou pela denegação da ordem, asseverando que, do retrospecto processual, tem-se a
inviabilidade de acolhimento da tese defensiva e, consequentemente, da concessão da
ordem, pois o vídeo em questão encontra-se disponível nos autos da Notícia Crime nº
600714-29 desde 2020, bem como na ação nº 600066-15, cuja autenticidade foi
confirmada tanto pelo Juízo Eleitoral de Almirante Tamandaré como pela Exma.
Promotora Eleitoral que acompanhou os autos. Defendeu que o impetrante, apesar de
argumentar pela imprestabilidade da prova, não trouxe aos autos qualquer indício de que
essa fosse falsa ou que tenha sido adulterada no curso processual, o que impede o
reconhecimento da ilicitude da prova. Tampouco demonstrou no writ de que maneira teria
ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que
demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I) Preliminar de não cabimento do Habeas Corpus:

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus preventivo impetrado por Rafael
Francisco Siqueira, tendo como paciente Wilson de Bonfim, contra ato proferido pelo
Num. 43762174 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308204844800000042720714
Número do documento: 23111308204844800000042720714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:08:20

Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, nos autos de Processo
Crime nº 0600066-15.2021.6.16.0171, que "deixou de verificar a higidez e a legitimidade
das provas por ausência de certificações da origem, data da criação do vídeo e do print
da página do facebook - em hipótese de quebra de cadeia de custódia da prova digital -,
deixou de reconhecer a evidente ilicitude probatória, com o consequente
desentranhamento dos elementos ilícitos, originários e derivados".

O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em face Wilson de Bonfim,
pela prática, em tese, do delito de calúnia eleitoral (artigo 324, caput, do CE) em virtude
de que ele teria supostamente praticado crime contra Sandro Miguel Mendes e Gerson
Denilson Colodel, ao publicar em sua rede social Facebook vídeo com informações
falsas.

O paciente se insurge contra a decisão do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR que indeferiu o pedido de reconhecimento da ilicitude da prova
relativa ao vídeo juntado aos autos, nos seguintes termos:

“DESPACHO

Vistos.

1. Os acusados foram devidamente citados (id. 98874189), tendo
apresentado resposta à acusação (id. 110219922 e id. 117487367),
pugnando a) pela rejeição da denúncia diante da ausência de justa causa; b)
declaração da quebra da cadeia de custódia do vídeo e do print de tela
capturados, com o reconhecimento da ilicitude da prova e c) a absolvição
sumária dos acusados.

2. O Ministério Público se manifestou (id. 111641418) pela ratificação do
recebimento da denúncia, rejeitando as preliminares e a tese de absolvição
sumária aventada pelos réus.

3. É o breve relatório. Decido.

4. Da análise dos autos, percebe-se que a exordial obedeceu aos requisitos
formais previstos pelo estatuto processual e está embasada em indícios
contundentes de autoria e de materialidade, sendo possível identificar
minuciosamente a conduta em tese praticada pelo acusado.

5. Neste aspecto, pois, que reside a justa causa, uma vez que a peça inicial
está pautada em amplo material investigatório realizado em sede policial,
merecendo os fatos serem apurados em juízo, não sendo este o momento
adequado para proferir maiores juízos acerca da efetiva ocorrência ou não
dos fatos narrados na denúncia, tampouco para se decidir acerca da efetiva
responsabilidade do denunciado.

6. Cumpre salientar que a denúncia apresentada preenche todos os
requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, sendo,
portanto, recebida ao id. 93201044.

Num. 43762174 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308204844800000042720714
Número do documento: 23111308204844800000042720714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:08:20

7. Constata-se que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses
descritas no artigo 397 do Caderno Processual Penal, restando afastada a
possibilidade de absolvição sumária, considerando que os fatos narrados
constituem crime, não estando extinta a punibilidade dos agentes, nem se
identificando qualquer indício ou prova de excludente de ilicitude do fato ou
excludente de culpabilidade.

8. A tese advogada pela Defesa de incerteza quanto à data de veiculação
do vídeo apresentado merece ser rechaçada, pelo menos por ora, pois
desde a representação criminal do id. 84572126 se observa claramente
que o print da rede social do FACEBOOK consta a data em que o vídeo
foi publicado pelo réu Wilson (id. 84572126, p. 31). A questão acerca da
aferição e análise da prova faz parte do mérito da demanda e será
analisado quando da sentença.

9. Em sendo assim não há que se falar em ausência de justa causa e/ou de
atipicidade do fato.

10. Aliás, a fase é ainda prematura, de modo que a apreciação sobre a
relevância da conduta do acusado depende da realização de instrução
processual.

11. Deste modo, não há que se falar em absolvição sumária dos
denunciados.

12. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/09/2023, às
14h00min.

13. Intime-se. Depreque-se a citação e/ou a intimação de eventuais
testemunhas residentes fora da Comarca.

Prazo: 30 dias (réu solto) e 15 dias (réu Preso).

14. Ciência ao Ministério Público. Diligências necessárias.

A defesa do Paciente alega a ilicitude do vídeo, argumentando que após
análise do material, evidenciou-se que o arquivo contém data de criação que não
corresponde ao período eleitoral, bem como não foi realizada a certificação de que o
conteúdo probatório estava publicado na página Facebook do Paciente, acarretando
mácula à cadeia de custódia da prova.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
presente Habeas Corpus sob o fundamento da inadequabilidade do meio, arguindo que o
Habeas Corpus não é o instrumento adequado à valoração aprofundada de fatos e de
provas.

O presente Habeas Corpus não merece ser conhecido.

Num. 43762174 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308204844800000042720714
Número do documento: 23111308204844800000042720714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:08:20

A jurisprudência das Cortes Superiores e também desta Corte é firme no
sentido de que a ação de Habeas Corpus constitui remédio processual inadequado
quando ajuizada com o objetivo de promover a análise da prova penal e questões de
matéria de fato, sendo cabível quando se tratar de matéria exclusivamente de direito e
não houver a necessidade do exame aprofundado de provas ou a necessidade de dilação
fático-probatória. Nesse sentido cita-se os seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL.
PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO
(ARTIGO 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ARTIGO 14, II, DO CP).
CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE
(ARTIGO 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ARTIGO 14, II, DO CP).
IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA
DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pela dinâmica dos fatos
e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias
ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de
Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (artigo
157, § 3º, II, combinado com o artigo 14, II, do CP), porquanto a morte da
vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por
circunstâncias alheias à vontade do agente.

II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na
modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da
gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a
comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus
necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua
vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
10/9/2013).

III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme
no sentido de que “[a] ação de Habeas Corpus constitui remédio
processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a
análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de
fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP,
Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014).

IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF HC 232036 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma,
julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-
2023 PUBLIC 16-10-2023)

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE
Num. 43762174 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308204844800000042720714
Número do documento: 23111308204844800000042720714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:08:20

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NA FIXAÇÃO DA PENA - NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA
DE FATO EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.

- O caráter sumaríssimo do processo de “Habeas Corpus” revela-se
incompatível com a análise de questões de fato destituídas de liquidez,
além de inconciliável com o reexame aprofundado do quadro probatório
subjacente à condenação penal emanada de órgão judiciário
competente. Precedentes.

(STF HC 94617, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
02-06-2009, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 16-05-2013
PUBLIC 17-05-2013)

HABEAS CORPUS. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
CONHECIMENTO. RATIFICAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS POR
OUTRO JUÍZO. INDÍCIOS DE SUPOSTO DELITO ELEITORAL JÁ
CONHECIDOS DESDE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO JUÍZO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
TEORIA DO JUÍZO APARENTE PARA RATIFICAÇÃO DOS ATOS. HABEAS
CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Habeas Corpus é cabível quando se tratar de matéria
exclusivamente de direito e não houver a necessidade do exame
aprofundado de provas ou a necessidade de dilação fático-probatória.
Precedentes do STJ.

2. A possibilidade ou não de ratificação de atos emanados de juízo
absolutamente incompetente, com fundamento na teoria do juízo aparente, é
matéria de direito, que viabiliza o conhecimento do Habeas Corpus.

3. A presença de indícios de possível crime eleitoral desde o início das
investigações determina a competência absoluta do juízo eleitoral, o que
afasta a aplicação da teoria do juízo aparente, para ratificar atos praticados
por juízo sabidamente incompetente.

4. Reconhecida a competência do juízo eleitoral para apreciação de possível
prática de crime eleitoral, anulam-se os atos praticados por juízo sabidamente
incompetente.5. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida.

(TRE – PR HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060034206, Acórdão Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE,
Data 23/06/2023)

No mesmo sentido é a lição de Heráclito Antônio Mossin, de que o Habeas
Corpus somente inspeciona matéria de direito:
Num. 43762174 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308204844800000042720714
Número do documento: 23111308204844800000042720714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:08:20

“Habeas Corpus como instrumento constitucional de proteção da liberdade
física individual não se presta ao exame de prova, que é próprio do processo
de conhecimento de natureza condenatória, que envolve o mérito atinente à
pretensão punitiva e de liberdade. Somente inspeciona matéria de direito”
(Habeas Corpus: Antecedentes Históricos, hipóteses de impetração. 9ª ed.
Editora Manole).

O Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) regulamentou a cadeia de custódia
no Código de Processo Penal. A respeito, o artigo 158-A do CPP assim dispõe:

Artigo 158-A Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse
e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de
crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.

Conforme destacado pelo e. Ministro Ribeiro Dantas no AgRg no HC 615.321
“o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que
deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer
interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem
como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele
inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita”
(AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
03/11/2020, DJe 12/11/2020).

No caso, o Paciente não demonstrou hipótese de constrangimento ilegal ou
teratologia na decisão proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR. Além disso, verifica-se que na decisão ficou claro que “A questão acerca
da aferição e análise da prova faz parte do mérito da demanda e será analisada quando
da sentença”.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que “o
exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível
com a via do Habeas Corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto
fático-probatório engendrado nos autos” (STF HC 227090 AgR, Relator: LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 22-05-2023, Public 25-05-2023).
Num. 43762174 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308204844800000042720714
Número do documento: 23111308204844800000042720714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:08:20

Assim, diante da inadequação da via eleita, o não conhecimento da
impetração é medida que se impõe.

Ainda que o writ fosse conhecido, verifica-se que a defesa do Paciente não
demonstrou, de plano, a ilicitude da prova, uma vez que não trouxe aos autos qualquer
indício de que tenha sido obtida por meio ilícito ou de que tenha sofrido adulteração no
curso processual.

Neste ponto, no tocante à prova ilícita, cabe trazer a lição do e. Ministro
Celso de Mello, que no julgamento do HC nº 103325 asseverou:

“A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF,
artigo 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem
uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, artigo 1º), qualquer
prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas
de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos
probatórios que resultem de violação do direito material (ou, até mesmo, do
direito processual), não prevalecendo, em consequência, no ordenamento
normativo brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária
do ‘male captum, bene retentum’ (STF HC 103325, Relator(a): CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 03-04-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)”.

Na hipótese, o que se tem é que o vídeo em questão foi retirado da rede
social Facebook do Paciente Wilson (ID 43699090 - p.32) e que a eventual
imprestabilidade da prova deverá ser analisada após a instrução probatória, em conjunto
com outras eventuais provas constantes dos autos, quando do julgamento do mérito da
causa pelo juízo de origem, sendo prematuro esta Corte decidir pela ilegalidade do vídeo,
neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de não conhecer da impetração.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600458-12.2023.6.16.0000 - Almirante Tamandaré -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - PACIENTE:
WILSON DE BOMFIM - - Advogado do PACIENTE: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA -
Num. 43762174 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308204844800000042720714
Número do documento: 23111308204844800000042720714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:08:20

PR91901 - IMPETRANTE: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do habeas corpus criminal, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762174 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308204844800000042720714
Número do documento: 23111308204844800000042720714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:08:20